Tribunal: TJMT
Processo: 1011189-48.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011189-48.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), EUFRAZIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 137.779.801-10 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REU), EUFRAZIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 137.779.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINAINE LADY DIANA DE OLIVEIRA - CPF: 604.140.731-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À VISTA DO EMPATE, NOS TERMOS DO ART. 94, §6, II DO RITJMT, A AÇÃO RESCISÓRIA FOI JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA
-
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - FILHA MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS - INVALIDEZ ANTES DO ÓBITO DO INSTITUIDOR INFIRMADA PELA PROVA COLACIONADA - ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE REFORMA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS (ART. 966, VIII) - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO LIDE EM PRIMEIRO GRAU - CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 966, V) - NULIDADE NÃO VERIFICADA - JULGAMENTO SEGUNDO O OBJETIVAMENTE PROPOSTO PELA PROVA - EXISTÊNCIA DE DOIS LAUDOS DA PERÍCIA OFICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO E LAUDO DE INTERDIÇÃO) - DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O erro de fato constitui erro d
e percepção e não de critério interpretativo do juiz. O acórdão rescindendo apreciou a prova documental e seu confronto com alegada invalidez ao tempo do óbito do instituidor do benefício previdenciário.

2. Na forma do art. 5o, LV, CF c/c art. 332 do CPC, é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações, contudo, esse direito não é ilimitado, daí
a prerrogativa de indeferir outras provas além das já existentes, que se apresentem dispensáveis (arts. 355, I e 370 do CPC), sem que se cogite de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Rescisória,
proposta por
Eufrazia Benedita de Oliveira,
representada por Jocinaine Lady Diana de Oliveira
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
com a pretensão de desconstituir acordão prolatado pela Colenda 1a Câmara Cível deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença no 107811/2016, que deu parcial provimento a Apelação interposta pelo Estado, para reformar a sentença que determinou o restabelecimento do benefício de pensão por morte, uma vez que, não restou demonstrado nos autos a comprovação dos requisitos ensejadores do benefício pleiteado, à época, do fato gerador do mesmo e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença, julgando improcedentes os pedidos.

A Autora sustenta o cabimento da presente
Ação Rescisória, nos termos do artigo 966, incisos, VII do Código de Processo Civil.

Sob esse aspecto, cabe pequeno registro, a Autora apesar de fundamentar a rescisória,
nos termos do artigo 966, incisos, VII do Código de Processo Civil, ou seja,
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito
em julgado, prova nova cuja existência, ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
, aduz por outro lado que,
o acórdão rescindendo foi
fundado em erro de fato verificável (inciso VII, do art. 966, CPC)
,
isso, porque, este rompeu com a situação de segurança jurídica, ao suspender o pagamento do benefício, sem ter a certeza da data de início da sua incapacidade (invalidez), uma vez que, não foi considerado o atestado médico que demonstra a ausência de condições para laborar e, a doença que a torna inválida (esquizofrenia), aproximadamente há 20 (vinte) anos, sendo que, foram consideradas somente as avaliações médicas, que não foram precisas em determinar o início da invalidez.

Para tanto, afirma que, é filha de ex-soldado da Polícia Militar de Mato Grosso que,
veio a falecer em
27/5/1990
, o que, de fato, resultou no recebimento da pensão por morte por sua genitora, sendo que, também constava como beneficiária.

Narrou que, em
13/1/1999
, a genitora também veio a falecer, de forma que, passou a receber o benefício da pensão, nos termos dos artigos 7o e 9o da Lei 4.491/82, por não possuir capacidade para gerir atos da civis e sua própria vida (esquizofrenia), razão pela qual, foi interditada judicialmente.

Assevera que,
no ano de 2005, o Réu requisitou perícia médica, a fim de comprovar se sua Invalidez se deu antes do falecimento do seu genitor, contudo, sobreveio parecer de que, não existia subsídio para afirmar ter sido considerada inválida, antes da morte do instituidor do benefício, o que, culminou na suspensão da pensão.

Relata que, ingressou com
Ação de Restabelecimento do benefício
, sendo proferida sentença favorável, determinando ao Réu o restabelecimento da pensão por morte, entretanto, o Estado de Mato Grosso, interpôs

Recurso de Apelação, cujo acórdão deu parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial, por entender que não havia sido comprovado o requisito de existência da invalidez, à época, do falecimento do Segurado.

Argumenta, ainda, que,
conforme receituários médicos juntados aos autos, é possível verificar que iniciou seu tratamento em 1987, com a mesma medicação que lhe é prescrita atualmente.

À luz desses parâmetros, requer, a procedência da ação, para rescindir o acordão proferido
nos autos nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença no 107811/2016, movido pelo Estado De mato Grosso, proferindo-se
novo julgamento, para, que, seja restabelecida a pensão por morte do seu genitor,
determinando-se o pagamento retroativo de tal direito.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi
indeferida
, à época, pela Relatora
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, conforme ID n.o 4881826, no sentido de que, embora a rescisória esteja fundamentada
no artigo 966, inciso VII, aparentemente, em sede de cognição sumária, em seu entender,
havia a probabilidade de ter ocorrido o cerceamento de defesa
quando do julgamento do Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário n. 107811/2016, o que, implicaria, em tese, na configuração da hipótese prevista no inciso V do referido dispositivo (
violar manifestamente norma jurídica
); porém, no tocante ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observou que, embora o pagamento do benefício da pensão por morte esteja suspenso há mais de anos, pelos documentos juntados aos autos, por meio do ID. 4590606, a Autora goza dos benefícios de aposentadoria por invalidez, desde a data de 29/3/2002, conforme registro em sua Carteira de Trabalho,
resultando na ausência do
periculum in mora
.

O pedido de
justiça gratuita
foi concedido (
ID n.o 4881826).

O Estado de Mato Grosso apresentou
contestação
, conforme ID n. 6253338.

Sem réplica da Autora.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou-se pelo parcial
acolhimento

das pretensões ventiladas na presente rescisória, opinando pela nulidade do acórdão rescindendo, com fulcro no artigo 966, inciso V do CPC/15, reabrindo-se a fase instrutória para garantir à Autora a produção das provas requestadas pela mesma ainda na fase instrutória, arrolando-se testemunhas e submetendo-a à realização de perícia judicial, para que intente comprovar, cabalmente, se a invalidade que lhe acomete até os dias presentes precede o óbito do segurado.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recebo a petição inicial da ação rescisória, considerando que a Autora é parte legítima para propor a ação (artigo 967, I, do CPC), que observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como que o ajuizamento se deu quando ainda não decorrido o prazo do art. 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda foi publicada em 14/11/2016, e como não houve interposição de recurso, o trânsito em julgado ocorreu 15 (quinze) dias após a publicação, sedo a presente demanda ajuizada em
26/9/2018
.

Concedido os benefícios da justiça gratuita
(ID no. 4881826).

Passo à análise da plausibilidade jurídica do pleito rescisório.

Conforme relatado trata-se de
Ação Rescisória
, proposta por
Eufrazia Benedita de Oliveira,
representada por Jocinaine Lady Diana de Oliveira
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
com a pretensão de desconstituir acordão prolatado pela Colenda 1a Câmara Cível deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença no 107811/2016, que deu parcial provimento a Apelação interposta pelo Estado, para reformar a sentença que determinou o restabelecimento do benefício de pensão por morte, uma vez que, não restou demonstrado nos autos a comprovação dos requisitos ensejadores do benefício pleiteado, à época, do fato gerador do mesmo, e em sede de remessa necessária, retificou a sentença, julgando improcedentes os pedidos.

A Autora sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos do artigo 966, incisos, VII do Código de Processo Civil, sendo ele:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

Ocorre que, como mencionado no relatório,
aduz, por outro lado que
, o acórdão rescindendo foi
fundado em erro de fato verificável (inciso VIII, do art. 966, CPC)
, isso, porque, este rompeu com a situação de segurança jurídica, ao suspender o pagamento do benefício, sem ter a certeza da data de início da sua incapacidade (invalidez), uma vez que, não foi considerado o atestado médico que demonstra a ausência de condições para laborar e, a doença que a torna inválida (esquizofrenia), aproximadamente há 20 (vinte) anos, sendo que, foram consideradas somente as avaliações médicas, que não foram precisas em determinar o início da invalidez.

Realizada essa contextualização, faço imediata advertência de que,
não se constitui julgamento surpresa
o lastreado em fundamento legal diverso do apresentado pelas partes. Veja-se:

O fundamento ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico -
circunstância de fato qualificada pelo direito
, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -
não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).

A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
. (STJ – Quarta Turma, EDcl nos EREsp 1280825, rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 27.6.2017)

Assim, parto da premissa de que, há de ser sopesada eventual ocorrência de cerceamento de defesa, como exarado, à época, pela Des.a Relatora ao analisar o pedido de liminar (id. 4881826),
incidindo possivelmente na hipótese do inciso V do artigo 966 do CPC
.

Antes de adentrar, propriamente, no mérito da controvérsia recursal, essencial se faz tecer breves considerações a respeito da ação rescisória.

Inicialmente, não se deve perder de vista que, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A propósito, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ensinam:

a ação rescisória permite o desfazimento da decisão por motivos de invalidade
(art. 966, II e IV, p. ex.)
ou por motivos de injustiça
(art. 966, VI e VIII, p. ex.).
É instrumento muito abrangente de controle da coisa julgada
. Não se deve, portanto, estabelecer uma relação necessária entre os defeitos processuais e a ação rescisória, pois esta tem espectro mais amplo, servindo também ao controle de injustiças. [Destaquei].

Nelson Neri Junior apresenta o conceito como sendo
“...a ação autônoma de impugnação de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo a outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda...”.

Em linhas gerais, a ação rescisória
visa afastar a coisa julgada
que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

É certo que, o valor protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito. Se, de um lado, a CRFB abre as portas do Poder Judiciário para a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5o inciso XXXV da CF), de outro proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5o XXXVI da CF).

Entretanto,
é possível suplantar a autoridade da coisa julgada,
diante de casos expressamente previstos na legislação, sendo um deles, o mencionado no artigo 966 do CPC.

Feitas essas ponderações, é a partir de tais elementos que haverá o exame dos autos.

I-

Da prova Nova e do Erro de Fato (artigo 966, incisos VII e VII, do CPC):

Sobre “prova nova” transcrevo ensinamentos
de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro Cunha:

Cabe ação rescisória quando o autor, depois do trânsito em julgado,
obtiver prova nova, capaz de por si só alterar o resultado da decisão rescindenda
(art.966, VII, CPC). É o caso de ação rescisória para corrigir injustiça da decisão. A hipótese descrita no inciso VII do art.966 do CPC não encerra caso de rescisória por defeito da sentença (invalidade). A sentença, na espécie, é válida, ostentando uma injustiça a ser eliminada pela ação rescisória. [Destaquei].

Acerca do tema, vale ressaltar que
prova nova
não é aquela constituída após o trânsito em julgado, mas aquela que já existia ao tempo do processo no qual foi proferida a sentença/acórdão.

Impõe-se mencionar, ainda, que, para
concretizar o princípio da segurança jurídica, há que se realizar uma interpretação restritiva e que impeça a desconstituição da coisa julgada com base em provas testemunhais ou laudos periciais apenas para que a parte possa ter nova oportunidade de produzir provas contrárias ao material do processo originário.

Não faz sentido algum, reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo.

É por isso que, o termo prova nova, deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.

Como desdobramento dessas assertivas,
é certo que prova nova não se refere ao momento da formação desta. Apenas se considera como prova nova aquela que o Autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios a sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque o desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, cabendo, ao Autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

Nesse sentido, destaco parte do parecer lavrado pela Procuradoria-Geral da Justiça:

As provas coligidas aos presentes autos, portanto, não podem, em sua totalidade, serem tratadas como 'prova nova'
. Ocorre que, para tal finalidade, acostou o atestado datado de 23/11/2007 onde especialista médico firma que “
a doença apareceu em sua juventude, há mais de 20 (vinte) anos
” (id. 3540403), bem como fez constar toda a completude dos autos originários que culminaram na prolação do acórdão rescindendo.
Tal documento não se enquadra em prova nova, eis que já havia sido acostado nos autos originários, como se vê nas f. 15 do id. 3541570.
Assim, remanescemos com as provas outrora produzidas, sendo que todas convergem para a demonstração de que a moléstia da Autora deu-se após o óbito do genitor: a mesma só fora interditada em 11 de novembro de 2003, e todos os receituários e atestados médicos acostados são datados posteriores à data do óbito do Sr. Manoel.Some-se a tal o Laudo Pericial, onde verberou-se que não foram encontrados indícios “
nos atestados médicos expedidos pelos médicos assistentes e nas entrevistas e avaliações realizadas nesta Coordenadoria de Perícia Médica que nos desse subsídios para afirmar que as examinadas em questão fossem consideradas inválidas na data da morte do servidor instituidor do benefício, ou seja, 27/05/1990

[...]. Ao meu ver, portanto, não é o caso dos autos, como já explanado em linhas acima, de forma que inexiste documento novo capaz de,
per se
, assegurar provimento favorável ao pleito autoral, como requer o
codex
processual.
[Destaquei].

Anoto, ainda,
devido a variação argumentativa da parte Autora
, ao invocar o artigo 966, inciso VII e, posteriormente, mencionar estar o acórdão
fundado em erro de fato verificável
(inciso VIII) que, após a
detida análise, também não vislumbro a ocorrência de erro apto a ensejar a rescisão do julgado.

Cumpre esclarecer que, o erro de fato leva a uma sentença injusta que,
não representa equívoco de apreciação ou de valoração
, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

A configuração dessa hipótese de rescindibilidade, segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, exige a conjugação de vários pressupostos, dentre eles:

i)
é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é,
que sem o erro de fato a conclusão do Juiz houvesse de ser diferente
;
ii)
o erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo Magistrado, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente;
iii)
o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido.

No presente caso, não houve a ocorrência de nenhum dos pressupostos acima listados.

Consequentemente, nestes pontos, a ação não merece provimento.

II - Da manifesta violação a norma jurídica (art. 966, inciso V do CPC) – Cerceamento de Defesa:

Em síntese, a sentença proferida no bojo dos autos da Ação de Reestabelecimento de Benefício por Pensão por Morte n.o 2008/9,
fora resolvida por intermédio de julgamento antecipado do feito em primeira instância
, condenando o Estado de Mato Grosso ao restabelecimento do benefício de pensão por morte e ao pagamento retroativo desde sua suspensão, contudo, sobreveio
julgamento em segundo grau,
que ora se busca rescindir (RAC/RNS no 107811/2016), desfavorável ao petitório autoral,
consubstanciado na ausência de
prova de maneira cabal nos autos que o requisito da concessão do pleiteado pensionamento é anterior à data do fato gerador.
Veja-se os seguintes trechos

do acordão rescindendo:

Desta feita, uma vez não demonstrado de maneira cabal nos autos que o requisito da concessão do pleiteado pensionamento é anterior à data do fato gerador
, não há que se falar em restabelecimento de pensão, inobstante o estado de interdição da mesma, com fulcro no princípio da legalidade. Assim, nos termos da lei vigente na época do falecimento do genitor da apelada, qual seja, Lei no Lei n° 4.491/82, resta imprescindível a comprovação do requisito de existência de invalidez à época do falecimento do segurado para a concessão da pleiteada benesse, o que não fora feito, ocasionando, por derradeiro, na correta suspensão do pensionamento.

[Destaquei].

Mais uma vez, cito trechos do parecer lavrado pela Procuradoria-Geral da Justiça:

Desta feita, a autora restou prejudicada no seu direito à ampla defesa,
de forma que não pode arrolar testemunhas, sendo que sequer fora submetida à realização de perícia judicial, onde se poderia observar o contraditório, em especial frente à decisão colegiada que firmou a ausência de demonstração cabal do alegado; portanto, se este í. Sodalício considerou insuficientes as provas encartadas, e havendo o pedido para que fossem produzidas novas provas, restou violado o direito da autora, enquadrando-se a hipótese, neste caso, no inciso V do artigo 966 do NCPC. [Destaquei].

Avanço na possibilidade de ter o acordão hostilizado violado dispositivo de lei (inciso V do artigo 966 do CPC).

Saliente-se, à guisa de introito, entendimento doutrinário acerca do assunto. Quando se fala em literal violação de norma jurídica não se pode olvidar a lição de Pontes de Miranda:

A ação rescisória é ação em que o legitimado ativo conta com o princípio segundo o qual nenhum juiz pode dizer
Non liqued
. Foi posto o adjetivo ‘literal’, ao falar-se de ‘disposição de lei’. Na Súmula no 343, do Supremo Tribunal Federal, foi dito: ‘
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.
Recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, a 29 de maio de 1974, repete
que
‘a ofensa à disposição literal de lei é a que envolve contrariedade estridente com o dispositivo, e não a interpretação razoável ou a que diverge de outra interpretação, sem negar o que o legislador consentiu ou consentiu no que ele negou’
.
[Destaquei].

Reconhece-se, ainda, que, a violação a norma jurídica pode se dar por uma regra ou princípio.

Pois bem.

Compartilho do entendimento de que, de fato, o acórdão rescindendo, violou o
inciso V do artigo 966 do CPC
, resultando em cerceamento de defesa da parte autora, pois, em caso dessa natureza há jurisprudência para rescindir os julgados, determinando a reabertura da instrução:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, CPC/1973. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDIDA. 1. A parte autora ajuizou ação em que objetivava a concessão de aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, e também como boia-fria e diarista, e de que se encontrava incapacitada para o trabalho, em razão de doença pulmonar obstrutiva crônica. Na inicial, requereu expressamente a oitiva das testemunhas arroladas. 2. Após a realização da perícia judicial, cuja produção havia sido antecipadamente deferida no despacho inicial, o
pedido foi julgado procedente, sem a produção da prova oral
.
Todavia, em segundo, a sentença foi reformada e o pedido foi julgado improcedente, sob o argumento de perda da qualidade de segurado, devido ao lapso entre o último vínculo empregatício o início da incapacidade. 3.
Dada a natureza da lide, revela-se imprescindível a produção de prova testemunhal

para constatar se o autor detém a alegada condição de segurado especial da Previdência,
de sorte que a ausência de oportunidade para a sua realização
configura cerceamento de defesa, a impor a rescisão do julgado, nos termos do Art. 485, V, do CPC/1973
. 4. Reconhecida a nulidade da sentença proferida nos autos da ação subjacente, aquele feito deverá ter regular prosseguimento, dando-se ensejo à coleta de prova oral. 5. Procedente o pedido para rescindir o julgado. [TRF-3 - AR: 00177800620154030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2017, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2017]. [Destaquei].

Também há precedente do Superior Tribunal de Justiça, resguardando-se, assim, o contraditório:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1.
Acórdão do TRF da 4a Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo
.
2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.
4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. www.cers.com.br 4 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4o, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes.
A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica
error in procedendo
e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada
. 12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias. 13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas. 14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP). www.cers.com.br 5 15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos. Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva. 16. Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima. 17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido. (STJ – Segunda Turma, REsp 1676027 / PR, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2017). [Destaquei].

Diante desse cenário, a prestação jurisdicional efetivada não obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio e ostenta vício apto a afastar a soberania da coisa julgada, uma vez que,
o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide
, restabelecendo o benefício da pensão por morte, mas o acordão rescindendo mostrou-se incongruente e discrepante com o ato sentencial, ao reformar a decisão consubstanciado na ausência de
prova de maneira cabal nos autos que o requisito da concessão do pleiteado pensionamento é anterior à data do fato gerador,
o que, afronta aos princípios constitucionais previstos no artigo 5o, inciso LV, da CRFB.

Ante o exposto, na forma do artigo 966, inc. V, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação rescisória, para rescindir o acordão dos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença no 107811/2016 e, por consequência, reabrir a fase instrutória em primeira instância, para garantir à Autora a produção das provas, arrolando-se testemunhas e submetendo-a à realização de perícia judicial, para que possa comprovar se a invalidade que lhe acomete até os dias presentes precede o óbito do segurado, de modo, a ser observado o princípio do contraditório e ampla defesa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(4o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista, pois o voto condutor do acórdão é da lavra da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

A questão é que a doença deveria anteceder a morte do beneficiado. Não haveria necessidade de prova alguma, pois, a autora deveria estar doente antes da morte do instituidor.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2o VOGAL)

Diante dessas ponderações, aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V E N C E D O R

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a VOGAL)

E. Turma:

Na sessão de 03/09/2020, o e. relator, Juiz de Direito convocado, Dr. Márcio Aparecido Guedes, apresentou seu voto para julgar parcialmente procedente a presente ação rescisória, para “
rescindir o acordão dos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença no 107811/2016 e, por consequência, reabrir a fase instrutória em primeira instância, para garantir à Autora a produção das provas, arrolando-se testemunhas e submetendo-a à realização de perícia judicial, para que possa comprovar se a invalidade que lhe acomete até os dias presentes precede o óbito do segurado, de modo, a ser observado o princípio do contraditório e ampla defesa”.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia, visto que a a
preciação da necessidade ou não da produção probatória passa pelo exame do objetivamente proposto pela prova (art. 355 do CPC).

Revisitando os autos do acórdão rescindendo, de minha relatoria, então com assento na Terceira Câmara Cível, haure-se a pretensão de restabelecimento do benefício de pensão por morte concedido à autora, na condição de filha inválida, cassado no feito administrativo no 3561/2005/SAD, por ausência de comprovação da invalidez antes do óbito do instituidor (genitor), ocorrido em
27/05/1990
, nos termos da então vigente Lei no 4.491/1982
(
id. 3540161 e 3541564 – p. 15/19).

De fato, na petição inicial a autora requereu provar o alegado por todos os meios em direito existentes, inclusa a oitiva de testemunhas a serem arroladas, ulterior juntada de documentos que se fizerem necessários e perícia médica, o que reiterou na impugnação à contestação (id. 3541564 – p. 18 e id. 3542004 – p. 15).

O douto sentenciante, porém, entendendo
“que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para permitir a adequada análise da pretensão formulada, sendo desnecessária a produção de testemunha em audiência” sic
, passou ao julgamento antecipado da lide, pela procedência do pedido (id. 3542022 - p. 18/22).

Contra a sentença foi interposto recurso voluntário, além de incidir a remessa necessária (id. 3542022 – p. 23/id. 3542030 – p. 6).

Em contrarrazões, acerca da prova do alegado, a autora registrou que
“Além do mais,
o fato poderia também ser comprovado por testemunhas, mais devido ao lapso temporal, a Apelada está hoje com 61 (sessenta e um) anos, as pessoas que acompanharam sua infância e adolescência, se ainda estiverem vivas, provavelmente não terão condições de comparecerem em juízo
”. Rematou, em conclusão, pelo desprovimento do recurso -
verbis:

“(...) uma vez que o razões apresentadas pelo Agravante, são as mesmas que já combatidas quando da propositura pela Apelante de AGRAVO DE INSTRUMENTO, que fora julgado improcedente, assim como as apresentadas na impugnação.
Todos os pedidos da Apelada foram embasado por documentos constates nos autos, conferindo a apelado a indefectível JUSTIÇA!”
sic (id. 3542030 – p. 10/13).

Portanto, a autora
claudicou quanto à produção de prova testemunhal
, vaticinando sobre a impossibilidade de comparecimento em juízo das pessoas de seu convívio, nada referindo a eventual prova técnica, bem como
aderiu lisamente à suficiência da prova documental nos autos
, aferida pelo juízo
a quo.

Nesse cenário,
a conclusão no acórdão não tisna qualquer voluntarismo judicial, mas a solução mais adequada ao caso concreto, segundo a apreciação dos fatos e fundamentos da causa, sob o pálio da Lei no 4.491/1982, uma vez que a autora não comprovou a qualidade de filha solteira e inválida ao tempo do óbito do instituidor (pai) nem a dependência econômico-financeira.

A realidade dos autos, segundo o demonstrado pela própria autora - a teor do princípio da aquisição processual (art. 371 do CPC) - é de molde a infirmar o restabelecimento da pensão por morte, porquanto o Laudo Pericial expedido aos 08/08/2005, destinado a comprovação da sua qualidade de beneficiária nos autos do procedimento de Exclusão de Beneficiária de Pensão no 13561/2005/SAD), consigna que ela realiza tratamento médico psiquiátrico desde 1999 (id. 3541706 p. 29).

Demais disso, a teor do contido na r. sentença reformada, o Coordenador Geral de Perícia Médica (Dr. Antonio Carlos de Carvalho Reiners), um dos peritos firmatários da perícia, consultado se a aqui autora poderia ser considerada inválida em
27/05/1990
, informou o seguinte:

“não encontramos indícios nos atestados médicos expedidos pelos médicos assistentes e nas entrevistas

avaliações realizadas nesta Coordenadoria de Perícia Médica, que nos desse subsídios para afirmar que as examinadas em questão fossem consideradas inválidas na data da morte do servidor instituidor do benefício, ou seja 27/05/1990”
(id.

3541706 – p. 25 e id. 3541929 – p. 3).

A sentença de interdição da autora, autos no 2003/187, prolatada aos
25/07/2003
, registra –
verbis: Que
há aproximadamente quatro anos
a interditanda sofreu grave crise de desequilíbrio mental (...)”
(id. 3539844 – p. 4/6).

Na mesma direção, do Laudo Pericial de Interdição no 001-02.008600-01/2007, de
25/09/2007
, constou que
–
verbis: “
Há cerca de 8 anos, em 1999
, após o falecimento de sua genitora, com a qual ela residia, houve piora significativa de seu distúrbio mental (...)”.

Consta, ainda, do mesmo Laudo, que:

“
Ela trabalhou como cobradora de ônibus
, mas tinha dificuldade de relacionamentos na profissão, tendo sido demitida algumas vezes, e afastou-se do labor há cerca de 5 anos.

Ela
casou-se e amasiou-se algumas vezes
, teve 3 filhos de pais diferentes, e separou-se, pois tinha muita dificuldade de relacionamentos”
(id. 3541570 – p. 7/11).

Nesse sentido, o acórdão vergastado:

“Em razão de sua absoluta incapacidade para gerir os atos da vida civil, foi decretada judicialmente sua interdição em 11/11/2003 (Autos no 2003/187). O estado de invalidez da autora está devidamente comprovado nos autos, não obstante, só veio a ser declarado através de sentença judicial posteriormente ao óbito do segurado que ocorreu em 27/05/1990.
Ademais, consta do laudo pericial de fls. 58 a 60 que desde o falecimento de sua mãe em 1999, viúva do segurado, a apelada começou desenvolver problemas neurológicos, portanto,
utilizando como base o laudo médico juntado é fácil identificar que apenas após 9 (nove) anos do falecimento do seu pai começou a ter problemas de saúde a ponto de ser interditada em 2003
.

Desta feita,
uma vez não demonstrado de maneira cabal nos autos que o requisito da concessão do pleiteado pensionamento é anterior à data do fato gerador, não há que se falar em restabelecimento de pensão, inobstante o estado de interdição da mesma, com fulcro no princípio da legalidade
”.

Na forma do art. 5o, LV, CF c/c art. 332 do CPC, é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações, contudo, esse direito não é ilimitado, visto que encontra condicionantes na legislação e naquilo que é indispensável à solução do conflito, inexistindo qualquer ilegalidade em tal imposição, dado que o processo deve encontrar seu termo final, que é a prolação de sentença de mérito.
Sobre esse último, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir outras provas além das já existentes, que se apresentem dispensáveis (arts. 355, I e 370 do CPC),
até porque o processado não aponta nem se indicou qualquer adminículo no sentido de que a perícia determinada judicialmente teria o condão de alterar o já testificado anteriormente pela perícia oficial
.

Sendo assim, embora sensível à situação da autora, decidir diferente equivaleria ignorar a lei de regência e a veemência dos elementos constantes nos autos, baldadas as ilações de cerceamento de defesa à conta de perícia destinada a desmerecer o amplamente demonstrado nos autos.

Obiter dictum
, constata-se que mesmo a esta altura, a autora carrega contra a alegada invalidez e dependência do seu extinto genitor, visto que nascida aos 12/09/1955, contava com 34 anos de idade na data do óbito, e possuía renda própria, de sorte a afastar a presunção de dependência à época do fato gerador. Tudo conforme cópias da Carteira de Trabalho (CTPS), onde se lê que os registros de emprego medeiam ente
11/03/1986 e 29/03/2002
, isto é, quase 12 anos após o falecimento do segurado, o que corrobora o aquilatado no Mandado de Segurança no 80889/2006, de que possui benefício de aposentadoria por invalidez adquirida em seu trabalho, isso muito tempo depois da morte do segurado (id. 4590605 – p. 1/15 e id. 354022 – p. 11).

Com essas considerações, divirjo do e. Relator para julgar improcedente o pedido na ação rescisória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(4o VOGAL)

Acompanho o voto da 5a Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto da 5a Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Rescisória movida
por
Eufrazia Benedita de Oliveira,
representada por Jocinaine Lady Diana de Oliveira
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Pretende a Autora a rescisão do
acórdão proferido pela Colenda 1a Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença no 107811/2016, que deu parcial provimento ao Apelo interposto pelo Estado, para reformar a sentença que determinou o restabelecimento do benefício de pensão por morte, ao fundamento de que, não restou demonstrado nos autos, a comprovação dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, à época do fato gerador, e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O douto Relator proferiu voto no sentido de julgar a demanda parcialmente procedente, para rescindir o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível c/c Remessa Necessária no 107811/2016, determinando-se a reabertura da fase instrutória.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Reestabelecimento de Benefício por Pensão por Morte no 09/2008 – cód. 327091, promoveu o julgamento antecipado da lide, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte e o pagamento retroativo à data de sua suspensão.

Sobreveio o acórdão que a Requerente busca rescindir, que concedeu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos ensejadores para a concessão do benefício, à época do fato gerador, ou seja, a Autora não teria comprovado a incapacidade ao tempo do falecimento de seu genitor.

Ocorre que, com a devida vênia aos Eminentes Pares, diante do julgamento antecipado da lide, não fora oportunizado à Autora, produzir prova testemunhal e pericial; de modo que, forçoso reconhecer o cerceamento de defesa, acaso mantido o entendimento exarado por ocasião do julgamento do aresto rescindendo.

Salvo melhor juízo, não se admite ao julgador, utilizar-se do fundamento de que a parte não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, se não lhe fora oportunizado produzir provas, diante do julgamento antecipado da lide.

Assim, admite-se a rescisão da decisão de mérito transitada em julgado, quando violar manifestamente a norma jurídica. Este é o casos dos autos, face a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

2. No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa.

3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1478713/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

Ante o exposto, com a devida vênia aos e. Pares com entendimento divergente,
acompanho o voto do e. Relator, que julgou a demanda parcialmente procedente, com a determinação de remessa dos autos ao Juízo de 1o Grau, para reabertura da fase instrutória.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2
o
VOGAL)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2
o
VOGAL)

Egrégia Turma,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise da presente Ação Rescisória, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Eufrázia Benedita de Oliveira, representada por Jocinaine Lady Diana de Oliveira, propôs a Ação de Restabelecimento do Benefício de Auxílio-pensão, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que, com o falecimento do seu pai, Manoel Cipriano de Oliveira, Policial Militar reformado, ocorrido em 27/05/1990, sua genitora, Elizaias Ferreira de Oliveira, passou a receber a pensão por morte (id. 35411564, págs. 13/19).

Salientou, na inicial, que, após a morte de sua mãe, em 13/01/1999, solicitou o recebimento da pensão, pois era dependente dos pais e era inválida, sendo o benefício concedido, até que, em setembro de 2007, o benefício foi suspenso pelo Requerido, sob o argumento de que não houve comprovação de que fosse inválida antes da morte do servidor instituidor do benefício.

Defendeu que sempre apresentou distúrbios psíquicos e dependeu financeiramente dos proventos do pai para garantir o seu sustento, sendo interditada judicialmente no ano de 2003.

O Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital concedeu a liminar, determinando o restabelecimento do benefício de Auxílio-pensão à Autora, com efeitos retroativos à data da suspensão (id. 3542004, págs. 22/23).

Interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, pelo Estado de Mato Grosso (ids. 3542004, págs. 28/30 e 3542017, págs. 01/03), a liminar foi concedida, em parte, para afastar a determinação de pagamento retroativo (id. 3542017, págs. 12/15).

O Juízo singular, ao analisar o pedido, formulado na Ação de Restabelecimento do Benefício de Auxílio Pensão, julgou-o procedente (id. 3542022, págs. 18/22).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível, afirmando que houve violação à coisa julgada, já que o Mandado de Segurança n. 80889/2006, impetrado pela Recorrida, contra a decisão que cancelou o pagamento da pensão, teve a ordem denegada e já havia transitado em julgado, bem assim que não houve comprovação de que a invalidez é anterior ao falecimento do seu pai (ids. 3542022, págs. 23/30 e 3542030, págs. 01/06).

O Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária n. 107811/2016, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, foi provido, parcialmente, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial e, em reexame, retificou o ato sentencial (id. 3542043, págs. 11/21).

Com o trânsito em julgado, Eufrázia Benedita de Oliveira, representada por Jocinaine Lady Diana de Oliveira, propôs a presente Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, argumentando, em apertada síntese, que o acórdão desconsiderou o atestado médico que confirma ser portadora de esquizofrenia há mais de 20 (vinte) anos, considerando apenas as avalições mais recentes.

Aduz que os receituários médicos juntados aos autos possibilitam constatar que o seu tratamento teve início no ano de 1987, com a utilização da mesma medicação que toma atualmente.

O pedido liminar foi indeferido pela então Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, por não visualizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o benefício foi suspenso há mais de 01 (um) ano (id. 4881826, págs. 01/06).

O processo foi encaminhado para o Juiz de Direito convocado, Dr. Márcio Aparecido Guedes (id. 8703459, pág. 01).

Na sessão de julgamento do dia 03/09/2020, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, votou pela procedência, parcial, do pedido rescisório, para desconstituir o acórdão, proferido no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária n. 107811/2016 e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para assegurar à Autora a devida produção de provas.

A 5
a
Vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, pediu vistas do processo e, na sessão do dia 17/12/2020, proferiu voto, divergindo do Relator, julgando improcedente o pedido, deduzido na Rescisória, sendo acompanhada pelo 4
o
Vogal (Des. Luiz Carlos da Costa) e pela 3
a
Vogal (Des. Maria Erotides Kneip).

O Des. Mário Roberto Kono de Oliveira solicitou vista e, na sessão realizada em 18/03/2021, acompanhou o voto do Relator.

Diante da divergência de entendimentos, solicitei vista do processo, para análise mais aprofundada.

A petição inicial da presente Rescisória preenche os pressupostos de admissibilidade, porque a Autora é parte legítima para a sua propositura, os requisitos do artigo 319, do CPC foram atendidos e foi proposta dentro do prazo estabelecido no artigo 975, do mesmo códex.

Sabe-se que a Ação Rescisória é meio processual que tem a finalidade de reparar imperfeição cometida por sentença, ou acórdão transitado(a) em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada. Para tanto, devem-se observar, de forma restritiva, os requisitos enumerados no artigo 966, do CPC, sendo necessária à coexistência dos pressupostos comuns a qualquer ação, bem como a comprovação do trânsito em julgado da sentença rescindenda.

Denota-se do caderno processual que a Autora apontou, como fundamento para o cabimento da Rescisória, o inciso VII do artigo 966 do CPC, contudo, argumentou que o acórdão rescindendo incidiu em “erro de fato verificável do exame dos autos” que corresponde, na verdade, ao inciso VIII do referido dispositivo legal.

Diante disso, faço a análise do feito, considerando as hipóteses esposadas nos 02 (dois) incisos do artigo 966 do CPC que assim dispõem:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - (...)
;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos;

Da Prova Nova (inciso VII do art. 966 do CPC)

Sabe-se que documento novo é aquele existente quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. Tal peça tem o condão de alterar o resultado da sentença rescindenda.

Sobre a prova nova, ensina Fredie Didier Júnior que:

(...) a prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é aquela que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado.

(...).

Não é prova nova aquela já produzida no processo originário, mas que não foi apreciada pelo órgão julgador. A omissão judicial quanto à prova produzida não é motivo para a ação rescisória fundada no inciso VII do art. 966 do CPC, podendo, na verdade, fundamentar a ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC). (
In
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 500).

Da análise dos autos, entendo que os documentos trazidos pela Autora não se enquadram como “prova nova”, já que foram apresentados nos autos originários e devidamente analisados.

Com efeito, se os documentos trazidos à inicial não são inéditos, é certo que não possuem robustez necessária para modificar o acórdão rescindendo e, portanto, evidente que o acórdão impugnado não merece retificação, quanto a esse argumento.

Do Erro de Fato (inciso VIII do art. 966 do CPC)

É sabido que o erro de fato que autoriza a ação rescisória é o que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato incontestável. Em outras palavras, é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do
decisum
em razão da apreciação dela.

Da análise da argumentação esposada pela Requerente, bem assim dos documentos que instruem a presente Ação, entendo que o acórdão rescindendo não incidiu em erro de fato, uma vez que fora prolatado em conformidade com a prova documental acostada aos autos pela própria Autora.

Ademais, constou do
decisum
, objeto desta Ação, que não houve comprovação de que a invalidez da Autora era anterior à data do óbito de seu genitor.

Nota-se, portanto, que a Autora visa discutir a valoração das mesmas provas contidas na lide originária. Logo, por este fundamento a Rescisória não merece acolhimento.

Da Manifesta Violação à Norma Jurídica (inciso V do art. 966 do CPC)

Como bem salientado pelo Relator, deve a Ação Rescisória ser analisada, com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, já que o acórdão rescindendo reformou a sentença de procedência do pedido deduzido na Ação de Restabelecimento do Auxílio-pensão, ao argumento de não houve comprovação de que a invalidez da Autora era anterior ao falecimento de seu pai, sem observar que houve o julgamento antecipado da lide.

Para a rescisão da decisão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966/CPC), faz-se necessária a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado.

Além disso, a ofensa há de ser direta, frontal e evidente, tornando-se inoportuno reabrir a discussão para obter novo pronunciamento a respeito da matéria já decidida, independentemente da justiça do resultado.

Nesse sentido perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – OFENSA À LEI NÃO VERIFICADA EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO.

I – (...).

II - A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei.

III – (...).

IV - A ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

V - Agravo Interno desprovido. (AgInt na AR 6.475/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). (Negritei).

No caso vertente, observo que a
Ação de Reestabelecimento de Benefício por Pensão por Morte n. 09/2008, proposta pela Autora, foi sentenciada de forma antecipada, condenando o Estado de Mato Grosso ao restabelecimento do benefício de pensão por morte e ao pagamento retroativo. Veja-se:

(...) Embora a matéria em análise seja consubstanciada em matérias de direito e de fato, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para permitir a análise adequada da pretensão formulada, sendo desnecessária a produção de testemunha em audiência.
Passo ao julgamento antecipado da lide, com base no permissivo contido no artigo 330, I, do CPC
. (Destaquei).

O Apelo interposto pelo ente público estadual foi provido, em parte, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sobre o fundamento de que não houve comprovação de que a invalidez da Recorrida era anterior ao óbito de seu pai.

No acórdão ficou assim consignado:

(...) consta do laudo pericial de fls. 58 a 60 que desde o falecimento de sua mãe em 1999, viúva do segurado, a apelada começou desenvolver problemas neurológicos, portanto, utilizando como base o laudo médico juntado é fácil identificar que apenas após 9 (nove) anos do falecimento do seu pai começou a ter problemas de saúde a ponto de ser interditada em 2003.

Desta feita, uma vez não demonstrado de maneira cabal nos autos que o requisito da concessão do pleiteado pensionamento é anterior à data do fato gerador, não há que se falar em restabelecimento de pensão
, inobstante o estado de interdição da mesma, com fulcro no princípio da legalidade.

(...).

Assim, nos termos da lei vigente na época do falecimento do genitor da apelada, qual seja, Lei no Lei n° 4.491/82,
resta imprescindível a comprovação do requisito de existência de invalidez à época do falecimento do segurado para a concessão da pleiteada benesse,
o que não fora feito
, ocasionando, por derradeiro, na correta suspensão do pensionamento.
(Negritei).

Sabe-se que, no Estado Constitucional, o juiz dispõe sobre os meios de prova e, sendo
o destinatário das provas, cabe-lhe deferir as que julga fazerem-se necessárias para o deslinde do processo, nos termos do artigo 370 do CPC.

Entrementes, não deve o Julgador utilizar-se do argumento de que a parte não comprovou o fato constitutivo do seu direito e julgar o pedido desfavorável a ela, quando houve o julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção da prova.

Nessa quadra, tenho que o acórdão rescindendo cerceou o direito da Autora, uma vez que reformou a sentença de procedência do pedido, ao argumento de que não houve comprovação de que a sua invalidez era anterior à data de falecimento do genitor.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento pacificado nesse sentido,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS
–
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO
–
JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

2. No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa.

3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). (Destaquei).

RECURSOS ESPECIAIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–

DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO
–
MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL
–

MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL
–

MÁ GESTÃO DO FUNDO
–
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. (...).

3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019). (Negritei).

Diante de tais considerações, é certo que o acórdão, objeto da Rescisória, ao cercear o direito de defesa da parte, violou, manifestamente, a norma jurídica. Assim, a procedência, parcial, do pedido, é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
ACOMPANHO
o Relator, para
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE
, o pedido, formulado na Ação Rescisória, proposta por
Eufrázia Benedita de Oliveira, representada por Jocinaine Lady Diana de Oliveira, para rescindir o acórdão, proferido no RAC/RNS n. 107811/2016, determinando a reabertura da fase instrutória, nos autos da
Ação de Reestabelecimento de Benefício por Pensão por Morte n. 09/2008,
na Primeira Instância.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(PRESIDENTE DA CÂMARA)

Há um empate de votos pela procedência parcial com a improcedência do recurso e, neste caso, à luz do regimento interno e Código Civil, o julgamento deste processo não será finalizado, mas suspenso e encaminhado à Seção de Direito Público e Coletivo para colher o voto de outros julgadores. Dessa forma é que será a proclamação provisória do julgamento.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO):

RETIFICAÇÃO DA PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(PRESIDENTE DA CÂMARA)

A princípio, determinei que o julgamento deste processo fosse encaminhado à Seção de Direito Público e Coletivo, porém o Regimento Interno consigna a redação de que, quando houver empate, considera-se julgada improcedente a ação rescisória, motivo pelo qual foi solicitado que o feito fosse trazido a julgamento para a retificação da proclamação do julgamento.

Por força da regra contida no Regimento Interno de Mato Grosso, fica consignada a proclamação de que, haja vista a votação ter sido concluída com três votos pela procedência parcial da ação e três votos pela improcedência, prevalece este último resultado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021